Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709828-43.2019.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO TELES GUIMARÃES APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Arnoldo Camanho de Assis, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 12/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR